Tribunal: TCU
Processo: 022.890/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que conheceu e deu provimento parcial a recurso de revisão contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, no âmbito de tomadas de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas de convênio firmado com o objetivo de incentivar o turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Wellerson Valério Moreira ao Acórdão 2157/2023-TCU-Plenário , corrigido por erro material por meio do Acórdão 262/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.